Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-94.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. ADESÃO DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO PAGA. COMPENSAÇÃO. TAXAS E CORRETAGEM. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.

1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedora, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear a resolução contratual e a restituição integral dos valores pagos, sem prejuízo de eventual reparação por perdas e danos.

3. Diante da demora na conclusão das obras, a construtora celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, comprometendo-se a indenizar os compradores pelo inadimplemento contratual, o que foi aceito pela compradora. Diante disso, ficou comprovada a composição extrajudicial entre as partes abrangendo a reparação pelo prejuízo sofrido pelo atraso na entrega do imóvel. Como a adesão foi voluntária e não foi demonstrado qualquer defeito na manifestação da consumidora, a intenção de ampliação da verba indenizatória previamente pactuada não pode ser admitida.

4. O princípio da boa-fé objetiva constitui um dos pilares do atual Código de Processo Civil, conforme o disposto no artigo 5o, o qual também irradia efeitos na compreensão dos pedidos (artigo 322, § 2a) e, por conseguinte, do próprio dispositivo decisório. Portanto, em obediência ao princípio da lealdade, da confiança, da correlação entre causa de pedido, pedido e sentença, a condenação da ré deve incluir o valor pago pelas parcelas e o valor pago por meio da compensação do saldo devedor ajustada no Termo de Ajustamento de Conduta, haja vista que tais valores correspondem ao que a autora efetivamente pagou pelo imóvel em construção, cujo contrato fora rescindido. Não se pode esquecer que compensação, nos termos do Código Civil, constitui uma das formas de se adimplir, total ou parcialmente, uma obrigação, de modo que o montante compensado também deve ser compreendido como valor efetivamente pago, como no caso dos autos.

5. Nos termos do art. 492 do CPC/2015, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Por não ter sido objeto de pedido inicial, deve ser excluída da condenação a expressão “eventuais valores a título de taxas, sinal, etc.”.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.